Tribunal: STF
Processo: Rcl 47086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada violação da Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência estrita. Demanda típica, de fundamentação vinculada. Não caracterização de quaisquer das hipóteses de cabimento. Alargamento de suas hipóteses. Inviabilidade. Instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade. Rcl 43.007/DF. Processo de índole subjetiva do qual não fez parte o reclamante. Ausência de efeito vinculante. Aplicação do art. 580 do CPP com a consequente extensão dos efeitos de decisão anterior. Inadmissibilidade. Ordem fundada em razões de índole meramente subjetiva. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Gerson de Mello Almada contra ato do Juízo Federal da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Nesta reclamação, o autor esclarece que, no âmbito da Rcl 43.007/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do feito, deferiu pedido formulado pelo ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, para determinar o compartilhamento, com a Defesa do reclamante, dos arquivos apreendidos no bojo da Operação Spoofing, em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
    Afirma que o reclamante está sendo investigado no bojo da Operação Lava-Jato e que desde o início das ações penais suscitou exceção de suspeição, uma vez que, mesmo antes das revelações realizadas pelo jornal The Intercept, que veio a ser conhecido como Vaza Jato, a conduta do ex-juiz responsável pelo caso à época, Sergio Moro, já demonstrava sua ausência de imparcialidade.
    Sustenta que o acesso aos arquivos apreendidos na Operação Spoofing estão diretamente relacionados ao exercício do direito de defesa do RECLAMANTE, notadamente diante do fato de que este suscita desde o início, tese relativa à suspeição do magistrado condutor dos feitos à época, agora evidenciada pelos fatos supervenientes.
    Aponta, nesse sentido, violação da Súmula Vinculante 14.
    Submeti o feito à consideração da Presidência da Casa para análise dos parâmetros de prevenção adotados, tendo os autos retornado a meu gabinete com a confirmação da distribuição inicial (eDOCs. 18 e 21). 
    Em 18.6.2021, indeferi a liminar (eDOC. 25).
    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 27).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra Subprocuradora-Geral da República Lindôra Maria Araújo, opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (eDOC. 29).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para a admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Examino a hipótese dos autos, observado o enunciado da Súmula Vinculante 14, de seguinte teor: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
    “(…)
    A Operação Spoofing ainda tramita em sigilo exatamente para resguardar as provas ali produzidas. Os arquivos pleiteados pelos requerentes referem-se a mensagens particulares hackeadas das vítimas que não foram utilizadas pelo Ministério Público Federal para embasar a denúncia, tampouco fazem parte do conjunto probatório que será submetido ao contraditório e ampla defesa da instrução criminal. Os requerentes não são vítimas dos delitos praticados pela organização criminosa investigada na Operação Spoofing e não tiveram seus aparelhos celulares invadidos. Não há razão para acolher o pleito dos requerentes. 
    A súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o defensor, no interesse do representado, pode acessar os autos para o exercício da ampla defesa; ainda assim, quando da edição de tal enunciado, houve a preocupação de excepcioná-lo quando o acesso aos autos pudesse obstaculizar o andamento da investigação. Aqui o exercício da defesa se contrapõe à necessidade de se resguardar o direito fundamental à proteção da intimidade das vítimas, previsto no artigo 5º, X, da Constituição Federal. Deferir a divulgação de tais mensagens para aqueles que não são parte da ação penal enseja nova violação de privacidade. Devo ressaltar, ainda, que se tratam de provas ilícitas, obtidas por invasão dos dispositivos de informática e celulares das vítimas, sendo vedado seu uso. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.116.949, com repercussão geral, em 17/08/2020, entendeu ser inadmissível usar em processo penal prova obtida ilicitamente, com violação a direito fundamental. No caso, tratou sobre a inviolabilidade da correspondência prevista no artigo 5º, XII da CF, adotando o entendimento de ser ilícita a prova obtida por meio da abertura de correspondência, telegrama ou pacote postado nos Correios, sem autorização judicial, sedimentando a posição de que a inviolabilidade a envolver a intimidade, a privacidade e a livre expressão não deve ser flexibilizada. 
    Caso contrário, todos aqueles que tenham sido processados perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná teriam direito de acesso aos mencionados arquivos, os quais tratam de conversas privadas entre autoridades públicas, cuja privacidade deve ser resguardada. Importante ressaltar que, por ocasião do deferimento de acesso do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva às referidas mensagens, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não analisou a legalidade do material apreendido com os hackers, o que ratifica a necessidade de se restringir o acesso a tais arquivos. 
    (…)
    Também não procedem os pedidos formulados por Lívia Nascimento e Vladimir Aras, pois, deferir o compartilhamento das mensagens hackeadas com terceiros que não foram vítimas dos ataques cibernéticos, mas, apenas citados nas conversas de autoridades públicas que tiveram sua intimidade violada, tumultuaria ainda mais o andamento da presente ação penal e ocasionaria a abertura de precedente para que todos aqueles que supostamente tenham sido mencionados nos diálogos, tivessem acesso aos arquivos, violando novamente a privacidade dos interlocutores das mensagens que tiveram seu aparelho celular ou dispositivo informático invadido, até porque a autoridade policial já atestou pelo laudo 1458/2019/DITEC/INC/PF que a integridade das mensagens não pode ser verificada, razão pela qual, desde o início desta Operação Spoofing, venho me posicionando no sentido de que o acesso a tais arquivos deve ser extremamente restrito às partes envolvidas nesta ação penal e limitado ao necessário exercício do direito de defesa nestes autos. 
    (…)
    Posto isto, indefiro os pedidos de acesso e compartilhamento das mensagens hackeadas formulados por Gerson de Mello Almada, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Nicolau Marcelo Bernardo, Alexandre Penido Duque Estrada, Lívia Nascimento Tinoco e Vladimir Aras (id 475016443, 490556881, 500652366, 487680883, 474861425).”
    Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, as informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “O ora reclamante solicitou a este Juízo cópia de todas as mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing, pois está sendo investigado no âmbito da Operação Lava-Jato. Na data de 13/04/2021, indeferi o pedido de compartilhamento dos arquivos solicitados certo de que são mensagens particulares das vítimas, às quais deve-se resguardar a intimidade e vida privada, pois, obtidas por invasão dos dispositivos de informática e celulares, portanto, ilicitamente, sem autorização judicial, sendo vedado seu uso. 
    Registre-se que tais mensagens não foram utilizadas pelo Ministério Público Federal para embasar a denúncia, tampouco fazem parte do conjunto probatório que será submetido ao contraditório e ampla defesa da instrução criminal. Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico a teoria dos frutos da árvore envenenada que veda a utilização das provas consideradas ilícitas e aquelas derivadas. Devo ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal ao deferir o acesso de tais mensagens ao ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva não analisou a legalidade do material apreendido com os hackers, o que ratifica a necessidade de se restringir o acesso a tais arquivos. 
    Esclareço que a Operação Spoofing visa apurar os delitos de invasão de dispositivo de informática, lavagem de dinheiro, associação criminosa, organização criminosa e crime de interceptação telefônica ou telemática, promoção de escuta ambiental ou quebra de segredo de Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei sendo que os laudos periciais constantes da ação penal nº 1015706-59.2019.4.01.3400 atestam apenas a violação de dispositivos de informática das vítimas, pois a veracidade ou não das mensagens não é relevante para a apuração dos delitos ali citados.” 
    Presente referido contexto, passo à apreciação do pedido formulado.
    O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável, em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos e o exercício do direito de defesa inerente àquele que se acha sob investigação do aparato estatal.
    Esse mesmo Estatuto delimita o acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses de diligência em andamento e ainda não documentada nos autos em caso de risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).
    A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da súmula vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.
    O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da súmula vinculante:
    “O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados.” (sublinhei)
    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito entende pela impossibilidade de opor sigilo dos autos ao Advogado constituído por aquele que se acha sob investigação estatal. 
    Assento, entretanto, que os elementos que se almeja acessar sequer foram utilizadas pelo Ministério Público Federal para embasar a denúncia, tampouco fazem parte do conjunto probatório que será submetido ao contraditório e ampla defesa da instrução criminal. 
    Referido substrato indiciário é composto por dados digitais alegadamente obtidos com a invasão e a interceptação ilegais de diálogos travados por aplicativo de mensagens, cuja autoria vem sendo apurada em primeiro grau de jurisdição. 
    Naquela instância, agentes apontados como responsáveis – de cujo rol, repiso, o reclamante não faz parte – pela ação criminosa acima referida foram denunciados como incursos nos crimes previstos no art. 154-A, § 3º, e art. 288 do CP, art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 10 da Lei 9.296/1996. A denúncia originou a ação penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Registre-se que, a se confirmar a hipótese investigatória, estar-se-á diante de um cenário de obtenção ilícita de mensagens privadas. 
    Na espécie, o reclamante não é vítima, tampouco investigado pelos delitos praticados pela organização criminosa investigada na Operação Spoofing e não tiveram seus aparelhos celulares invadidos. Portanto, podem ser legitimamente excluídos de seu âmbito de conhecimento sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação da Súmula Vinculante em questão, porquanto conversas privadas relativas exclusivamente a terceiros devem ser mantidas sob rigoroso sigilo. 
    Dentro dessa moldura, atenta à preservação dos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e à proteção de dados pessoais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considerada a Súmula Vinculante 14, reputa válido o indeferimento ao fundamento de que não são parte da ação penal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 34.427-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.8.2019)
    Como bem enfatizado no voto condutor do precedente acima, da leitura do enunciado vinculante, verifica-se que a redação foi exclusivamente destinada à garantia do direito de defesa, no interesse do representado, de modo que o acesso aos autos de procedimentos investigatórios que tramitem em segredo de justiça, não se estendem para quem não é parte no processo judicial (Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes Rcl 34.427-AgR/RJ).
    Desse modo, a decisão ora impugnada, ao indeferir o acesso às mensagens obtidas por invasão dos dispositivos de informática e celulares, portanto ilicitamente, sem autorização judicial,  não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, sequer sob investigação estatal, o reclamante, no procedimento penal a que pretende acesso. Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no enunciado vinculante invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
    Nem se diga, in casu, que a aderência decorreria de eventual certeza de que existem trocas de mensagens inapropriadas e reveladoras da indevida “cooperação” entre o ex-juiz Sergio Moro e os procuradores de Curitiba/PR sobre as ações a ele relacionadas. Trata-se de mera conjectura, sem comprovação efetiva. 
    Assim, para acolher a pretensão veiculada na inicial, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 
    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”
    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)
    De qualquer maneira, mesmo que superados os óbices até aqui expostos, ad argumentandum tantum, melhor sorte não socorreria o reclamante, pois o provimento por ele almejado, nesta via processual, igualmente desborda das finalidades constitucionais da reclamação.
    A despeito da alegação de que não se argui a afronta à r. decisão que concedeu acesso às mensagens ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, objetiva o reclamante, na realidade, a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no âmbito da Rcl 43.007/DF, a evidenciar sua utilização como referência paradigmática. 
    Como se sabe, a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico processual. 
    Vale dizer, o julgado a rigor trazido como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que nele não figurou como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.8.2011)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” 
    (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)
    Observo, ainda, que Segunda Turma desta Suprema Corte já acentuou que a decisão proferida na Rcl 43.007/DF não é extensível a outras partes, tendo em vista o cunho absolutamente pessoal da ordem lá deferida, a inviabilizar, inclusive, a possível incidência do art. 580 do Código de Processo Penal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA DÉCIMA PRIMEIRA EXTENSÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação e, mutatis mutandis, o pedido de extensão - que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente.
    II O autor da presente reclamação foi o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma, restando claro o caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a extensão de seus efeitos.
    III Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante, o que não se verificou nos presentes autos.
    IV Agravo regimental a que se nega provimento.”
     (Rcl 43.007-Extn-décima-primeiro-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2021)
    Por fim, traz o reclamante, como fundamento para procedência da presente, decisão por mim proferida no âmbito da Rcl 38.278/DF em que julguei parcialmente procedente a reclamação, para determinar à autoridade reclamada (ou a quem tenha sido encaminhada a investigação) que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos do inquérito policial, atinjam sua esfera jurídica ficando autorizada a exclusão do âmbito de conhecimento do reclamante de elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros.
    Naquela Reclamação, na linha do que lá assentei, o reclamante figurou, efetivamente, como investigado nos autos do inquérito policial, situação de todo estranha à hipótese dos autos, a demonstrar a inexistência de identidade entre aquele caso e o presente. Não há, desse modo, como utilizá-la como precedente a fundamentar a adoção de medida idêntica nesta sede processual.
    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora